Tribunal: TJSP
Processo: 1003617-36.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Cartão de crédito. Programa de recompensa – Reward. Alteração do regulamento sem a devida comunicação ao cliente, ainda que tais alterações sejam decorrentes de novas normas bancárias. Manutenção da indenização por danos materiais tal como fixada. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Sodalício.
Majoração da verba nos termos do art.

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Cartão de crédito. Programa de recompensa – Reward. Alteração do regulamento sem a devida comunicação ao cliente, ainda que tais alterações sejam decorrentes de novas normas bancárias. Manutenção da indenização por danos materiais tal como fixada. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Sodalício.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso a que se nega provimento.